Tribunal: TJPA
Processo: 0015826-28.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015826-28.2016.8.14.0006

APELANTE: KLEBER CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNICIÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - VALOR TOTAL DAS
RES FURTIVAE
SUPERIOR A DEZ PORCENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Kleber Cardoso da Silva,
em
irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da
3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155,
caput
e §2º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
(cf. páginas 9-10, do ID 11748459, e páginas 1-6, do ID 11748460).

Inconformada, a defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância para absolver o apelante
(cf. ID

11748519)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 11748523).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 12034369).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, objetivando a absolvição por atipicidade material.

Não tem razão,
data venia
.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu, para a sua incidência, a necessidade de preenchimento simultâneo de quatro pressupostos, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, RHC 118.972/MG).

Pois bem.

Compulsando os autos,
constato que foram furtados, além de produtos de gênero alimentício, uma bicicleta cargueira, sendo o valor total das
res furtivae
estimado pelo Juízo
a quo
em R$ 578,23 (quinhentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos).

Portanto, resta superado o percentual de 10% (dez porcento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 880,00), eleito pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça para quantificar objetivamente a inexpressividade da lesão patrimonial provocada, não atendendo, portanto, ao quarto requisito de concessão da benesse engendrado pelo Pretório Excelso, conforme explicitados alhures.

Vale lembrar que o bem de pequeno valor não se confunde com o de valor insignificante. Ora, somente o segundo, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, enquanto o primeiro, por sua vez, atrai a possibilidade de reconhecimento da modalidade privilegiada, como de fato se deu no caso sob testilha.

Nessa linha, é inviável a aplicação do princípio da insignificância ao delito perpetrado pelo apelante. Para melhor fundamentar, destaco o seguinte aresto da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR AO PERCENTUAL DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL - CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PELA DE DETENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o valor do bem furtado supera o percentual de 10% do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.
2. No tocante à incidência do privilégio do art. 155, § 2º, do CP, a Corte de origem acertadamente decidiu que, diante das circunstâncias do cometimento do delito, com considerável grau de reprovabilidade, a substituição da pena de reclusão pela de detenção é a medida mais adequada. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 788660 RJ 2022/0384789-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023).

Pleito indeferido.

Por fim, registro não haver qualquer reparo a ser feito de ofício na pena do apelante, pois calculada dentro das exatas proporções do crime a que foi condenado.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 17/01/2024